Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704731-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO M.F.M.M., representada por sua genitora, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 222629620, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (cominatória para fornecimento de tratamento médico e indenizatória) movido contra UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, na qual a MM. Juíza deferiu o levantamento apenas parcial do montante depositado em Juízo em favor da menor, in verbis: “A Constituição Federal dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, dentre vários outros (art. 227). O artigo 1.689 e seguintes do Código Civil dispõe que a administração dos bens de menores sob guarda ou tutela deve ser exercida no melhor interesse do menor, exigindo, contudo, o acompanhamento judicial para resguardar a integridade patrimonial. E o Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que “os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos” (REsp. 1.828.125/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) No caso, entendo que o levantamento, de uma só vez, do vultuoso valor de R$ 77.000,00 mais acréscimos, depositados em conta judicial, não é medida favorável à menor, mormente ao se considerar o contexto dos autos. A menor já foi uma vez prejudicada com a atuação da advogada anterior, caminho que nos leva a proceder com a máxima cautela adiante. Ademais, mesmo que a Unimed tivesse depositado os valores nos autos – e não diretamente na conta da advogada -, à genitora caberia, ainda, prestar contas da utilização do numerário, mero desdobramento do objeto desta ação. Nesse sentido, em concordância com a cota ministerial ID 222444779, ajustando o valor indicado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), justificado nas despesas mensais comprovadas pela genitora (ID 220154283), autorizo a imediata liberação da referida quantia, ficando desde já intimada a autora, na pessoa de sua advogada, a comprovar a utilização dos recursos em prol da menor. Defiro, ainda, as próximas liberações, mês a mês, no valor de R$ 15.000,00, condicionadas, contudo, à apresentação de prestação de contas detalhada, com documentos comprobatórios das despesas realizadas. O valor poderá ainda ser reajustado, para mais ou para menos, conforme comprovada a necessidade. A medida garantirá à menor, no mínimo, 5 meses de tratamento. Expeça-se alvará e dê-se ciência ao Ministério Público.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que foi bloqueado via Sisbajud o valor total postulado, de R$ 77.000,00 (id. 218603333), relativo à condenação imposta na r. sentença exequenda (id. 120819727) quanto à indenização por danos morais e à multa pelo inadimplemento da obrigação de fornecer tratamento médico. A agravante-exequente, criança com 8 anos, portadora da Síndrome de Pitt-Hopkins, requereu a liberação da importância bloqueada (id. 220154283), em razão da necessidade de custear suas terapias, cujo tratamento foi recusado pelo novo plano vinculado à empresa empregadora do seu genitor, bem como para garantir suas necessidades básicas. O Ministério Público oficiou nos seguintes termos (id. 222444779): “No caso concreto, verifica-se que a Requerente solicitou a liberação do numerário com fundamento em despesas de saúde, cuja urgência deve ser considerada prioritariamente. Contudo, considerando que o montante bloqueado é expressivo (R$ 77.000,00), é prudente a liberação inicial de um valor parcial, suficiente para atender às necessidades imediatas da menor, condicionado a futuras prestações de contas detalhadas sobre a aplicação do recurso. Diante do exposto, o Ministério Público manifesta-se: 1. Pela liberação parcial da quantia de R$ 10.000,00, destinada exclusivamente ao custeio das despesas de saúde alegadas pela Requerente, considerando o princípio da prioridade absoluta no atendimento das necessidades da menor; 2. Pelo condicionamento de novas liberações à apresentação de prestação de contas detalhada, contendo documentos comprobatórios das despesas realizadas, para garantir a correta aplicação dos recursos e resguardar os interesses patrimoniais da menor.” Em seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada, na qual deferiu a imediata liberação de R$ 15.000,00. A agravante-exequente, neste recurso, pede a antecipação da tutela recursal para liberar liminarmente os R$ 62.000,00 restantes. Examinados os autos e atenta às peculiaridades do processo originário, evidencia-se que a medida adotada pela MM. Juíza assegura a proteção integral dos direitos da criança, além do que é suficiente para custear suas despesas mensais e tratamento médico, inclusive foi ressaltado na r. decisão que “o valor poderá ainda ser reajustado, para mais ou para menos, conforme comprovada a necessidade”. Logo, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Além disso, a medida requerida para se liberar, de imediato, a importância de R$ 62.000,00, é dotada de irreversibilidade, o que obsta seja concedida liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora